Tribunal: STF
Processo: ARE 1535554
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORES DO IPHAN. ESTRUTURA REMUNERATÓRIA ESPECIAL. LEI 12.277/2010. OPÇÃO AOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. POSSIBILIDADE. LEI N. 8.112, DE 1990, ART. 41, § 4°. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Os servidores do IPHAN, ocupantes dos cargos de Técnico em Arquitetura e de Técnico em Engenharia, classificados como de Nível Superior nos Editais ns. 01/2005 e 01/2009, e cujo requisito de ingresso foi a graduação em Arquitetura ou em Engenharia Civil, com registro na entidade fiscalizadora dá profissão, têm direito de integrar a Estrutura Remuneratória Especial de que trata a Lei n. 12.277, de 2010, cf. Anexo XII, cuja referência aos cargos de Engenheiro e de Arquiteto não exclui os titulares de cargos privativos dos referidos profissionais, ainda que os cargos não tenham a mesma denominação.



    2. A instituição do Plano Especial de Cargos da Cultura, nos termos da Lei n. 11.233, de 2005, veio exatamente a organizar, sob um novo plano, os cargos que não se encontravam organizados erri carreiras, inclusive da própria autarquia (IPHAN), de modo que não poderia, adiante, agora pela Lei fl. 12.277, impor aos servidores ocupantes de cargo dessa mesma autarquia, de nivel superior e cujo requisito foi a graduação em Arquitetura ou Engenharia Civil, cóm registro profissional respectivo, uma diversidade de tratamento jurídico-funcional.



    3. Aplicação do disposto no art. 41, § 4°, da Lei n.8.112, de 1990, que dá cumprimento à regra constitucional do § 3° do art. 39 da Carta, na redação que lhe dera a Emenda n. 19, de 1998, reportando-se ao art. 7°, inc. XXX, da Constituição, sem eiva à Sumula Vinculante n. 37.



    4. Apelações e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte tão somente para esclarecer os pontos questionados pela embargante, ajustando a correção monetária, nos termos do voto, ficando o julgado mantido quanto às suas conclusões. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, incisos X; 39, § 1º, inciso III; 61, § 1º, inciso II, alínea "a"; 102, § 2º; 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente